Tribunal: TJMT
Processo: 1024218-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024218-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), REGINALDO CONCEICAO AMORIM - CPF: 275.209.511-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
– RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
(
ART
.
1.021 DO CPC/2015
)
-
ERRO GROSSEIRO - INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto acórdão proferido que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso. O agravante busca a reforma do acórdão colegiado, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, conforme prevê o art. 1.021 do CPC/2015.

4. A interposição do recurso contra acórdão colegiado caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
,
interposto
em ID.
319709883

por

REGINALDO CONCEICAO AMORIM

contra
o

acórdão

de ID.
316701392
, proferid
o

a
o
Agravo de Instrumento n.
1024218-24.2025.8.11.0000
, que
desproveu o recurso à unanimidade.

Em síntese, a
lega

ser
justa
a reforma do
decisum
recorrido, afirmando que não dispõe de recursos financeiros suficientes ao adimplemento da
s custas processuais sem que lhe fosse prejudicado o próprio sustento,
pugnando pela concessão da gratuidade de justiça.

Ausentes contrarrazões
ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pese a argumentação trazida pela parte nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conheci
mento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque
,
o Recurso de Agravo Interno só é
cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator,
consoante
o artigo 1.021 do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida
pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra a decisão monocrática do relator.

In
casu
, o recorrente se vale do agravo interno para recorrer de acórdão proferido por órgão colegiado
, como se verifica dos
IDs
.
316701392

e
319709883
, fato que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/
15)
-
ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL
– MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
“(...) o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo
manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020,
DJe
18/5/2020
).-
”

(TJ-MT - AGR: 10235804320178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

Portanto, ante a manifesta inadmissibilidade,
não conheço
do Recurso de Agravo Interno
,
nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026